Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705183-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AUREA ALMEIDA SOARES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 146986123 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por AUREA ALMEIDA SOARES, que acolheu em parte a impugnação apresentada. Em suas razões recursais, afirma, em suma, que está configurada a prescrição da pretensão; que o exequente não foi excluído de ofício da execução coletiva; que houve indeferimento de cumprimento individual no bojo da execução coletiva; que os prazos processuais da execução coletiva e da execução individual são distintos; que ainda não houve o trânsito em julgado do acórdão que afastou a prescrição, diante da pendência de julgamento do Recurso Especial; que o fundamento da prescrição arguida no cumprimento de sentença é diverso; que não é razoável que o prazo prescricional permaneça suspenso ao longo dos anos; que a jurisprudência do Tribunal de Justiça está equivocada; que há excesso de execução, porquanto o título executivo judicial alcança apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993; que não há ofensa à coisa julgada; que deve ser observada a legislação distrital na atualização do débito; que há prejudicialidade externa em relação ao REsp. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição ou com o reconhecimento da prejudicialidade externa em relação ao REsp interposto na execução coletiva. Subsidiariamente, pleiteia a declaração de existência de excesso de execução. Parte isenta do preparo. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, o presente caso refere-se à execução de crédito proveniente de sentença proferida nos autos do processo n. 0000805-28.1993.8.07.0001, que condenou a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. A sentença coletiva objeto de cumprimento transitou em julgado em 13/4/1998, conforme ID 104160569 dos autos de origem. Em agosto de 2010, devido à demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos pelo ente distrital, o SINDSAÚDE requereu o cumprimento do decisum, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública, tendo o Distrito Federal oposto os embargos à execução n. 2010.01.1.197963-4 (0063796-44.2010.8.07.0001), que restaram rejeitados (ID 104160577 dos autos de origem). Em que pese o lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva (13/4/1998) e a propositura da respectiva ação executiva (agosto de 2010), cumpre registrar que a alegação de prescrição suscitada à época quedou rejeitada, conforme decidido por ocasião do AGI n. 2011.00.2.005634-2: Dispõe o Decreto no 20.910/32, em seu art. 4o, que ‘não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiver as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la’. Em sede de cumprimento de sentença, havendo o Distrito Federal, após intimação pessoal para tanto, demorado a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputa-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período, tornando a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público. (2a Turma Cível, Acórdão 502204, 20110020056342AGI, Rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 9/5/2011). Diante do tumulto processual gerado pelos pedidos de individualização de créditos no cumprimento de sentença coletiva proposto pelo respectivo Sindicato, foi determinada pelo Juízo a intimação dos beneficiados, a fim de distribuírem, aleatoriamente, demanda própria. Assim, o exequente, que participou da ação coletiva, na condição de substituído, desde o início, distribuiu o presente cumprimento de sentença em 21/2/2022, e optou pela individualização do seu crédito, após ordem judicial. O ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional, de modo que somente recomeçaria a fluir - em que pese reduzido à metade -, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Dec. n. 20.910/32 e Súmula 383 do STF. Tal ato processual sequer existe nos autos, porquanto a execução coletiva foi suspensa em 17/12/2018, até o julgamento definitivo da prescrição suscitada nos Embargos à Execução (atual Pj-e n. 0063796-44.2010), opostos pelo agravante, atualmente tramitando no STJ. Logo, não se verifica a ocorrência de prescrição, restando, portanto, afastada. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. [...].” (STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp1121138/RS, rel. Min. Humberto Martins, DJe18/06/2019). Em relação à prejudicialidade externa, cabe destacar que as execuções têm objeto idêntico, é dizer, busca-se a satisfação de obrigação de pagar quantia certa, fundo de direito que, no atual estágio do processo individual, não se vincula, a rigor, à decisão do recurso especial, dado que restrito, como já dito, à discussão da causa interruptiva da prescrição e que pode acarretar, quando muito, na prática, na alteração da data do último ato do processo coletivo. Outrossim, esta Corte tem reiteradamente consignado que: “O recurso especial, retido nos autos e pendente de julgamento, relativo aos embargos à execução coletiva, não possui efeito suspensivo nem configura prejudicialidade externa apta a suspender o presente cumprimento individual de sentença” (Acórdão 1342284, 07058932720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021). Quanto à alegação de excesso de execução, melhor sorte não socorre o agravante. Não há limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (Lei n. 8.688/93 ou MP 560/94), porquanto tal limitação não constou da sentença exequenda: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. Ademais, o reconhecimento de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido. Quanto à alegação da correção monetária e incidência de juros, o agravante alega que o título judicial determinou que os valores a serem devolvidos fossem atualizados segundo os tributos federais - SELIC, não cumulável com juros moratórios. O dispositivo da sentença coletiva exequenda é claro ao dispor que a restituição dos valores indevidamente descontados dos autores, a contar do respectivo lançamento, serão devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. Diante disso, sob pena de ferir a coisa julgada, os juros de mora e a correção monetária, portanto, são aqueles determinados no dispositivo da sentença. Cabe destacar que já consta da decisão agravada a determinação para incidência apenas da SELIC a partir da EC n. 113/21. Portanto, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora